Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004428-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME FRAGA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 025.909.421-84 (RECORRENTE), ROBERT RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.584.361-51 (ADVOGADO), TAYANE DE SOUZA PINTO CORDEIRO - CPF: 044.807.381-18 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004428-51.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1004428-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Guilherme Fraga Antunes de Souza e Tayane de Souza Pinto Cordeiro.

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR ALTERAÇÃO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral em razão de alegada alteração do voo contratado, por entender o juízo de origem que, no caso concreto, não houve comprovação do momento em que os consumidores tiveram ciência da antecipação e que não foi comprovado o efetivo atraso, tendo em vista que o documento apresentado está ilegível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova suficiente de que não houve a comunicação prévia com o mínimo de 72h (setenta e duas horas) antes do embarque, impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004428-51.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1004428-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Guilherme Fraga Antunes de Souza e Tayane de Souza Pinto Cordeiro.

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Guilherme Fraga Antunes de Souza e Tayane de Souza Pinto Cordeiro.

Ação:
Indenização por Danos Moral.

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.
293861436
):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
293861437
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id.
293861445
)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004428-51.2025.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1004428-51.2025.8.11.0001

Recorrente:
Guilherme Fraga Antunes de Souza e Tayane de Souza Pinto Cordeiro.

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual os consumidores alegam que adquiriram bilhetes de passagens aéreas para o trecho Vitória/ES à Cuiabá/MT, com embarque originalmente previsto para o dia 26/10/2024 às 10h30 e chegada ao destino contratado às 16h30 do mesmo dia.

Alegam os consumidores que, no dia 25/10/2024, por volta das 16h00, foram comunicados de que o voo havia sido alterado, com nova previsão de chegada na capital mato-grossense no dia 27/10/2024 às 02h00. Afirmam que não poderiam aceitar a alteração por terem um compromisso já agendado e que conseguiram alterar o voo para o dia 25/10/2024 com saída às 20h00 e chegada no dia 26/10/2024 às 04h50, contudo, ao aguardar o embarque, foram notificados de atraso no novo voo e compareceram ao balcão de atendimento, momento me que lhes foram dadas opções de voo que não atendiam às suas necessidades, tendo sido remanejados para outra companhia aérea (GOL), chegando ao destino no dia 26/10/2024 às 17h20.

A recorrida afirma que houve alterações por razões operacionais e que o atraso foi ínfimo, com a reacomodação dos consumidores em voos próximos disponíveis em outra companhia aérea em razão de perda de conexão.

Cumpre esclarecer que a resolução da ANAC 400/2016 dispõe que:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”

Como se observa, não há limitação na quantidade de vezes que o bilhete pode ser alterado ou determinação de tempo máximo ou mínimo de espera entre conexões, tampouco limitação quanto ao tempo que é possível adiar ou antecipar o embarque.

É fato incontroverso que houve o comunicado prévio, tanto que os autores conseguiram usufruir do transporte contratado. Isso se deu em razão do fato de terem sido informados de forma eficiente antes do horário previsto para o embarque.

Registra-se, ainda, que os autores afirmaram não terem sido comunicadas com mais de 72h de antecedência, entretanto, deixaram de juntar aos autos a comprovação do comunicado e as opções que lhe foram dadas para as alterações, o que impossibilita a análise do prazo de antecedência da comunicação.

Ademais, é importante destacar que a prova do horário da comunicação prévia não é impossível ou de difícil produção, uma vez que os autores poderiam discriminar a forma como foi feito o comunicado, se por ligação,
e-mail
ou aplicativo.

Logo, não restaram comprovadas minimamente as alegações feitas pelos autores, o que afasta a pretensão inicial.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025